Tribunal: TJDFT
Processo: 0714330-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714330-20.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEISER DA CONCEICAO SANTOS MARTINS, ADRIANO MARTINS PONTE APELADO: SABRINA NEGRI BELLO SILVA, GILSON BELLO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por GEISER DA CONCEIÇÃO SANTOS MARTINS E ADRIANO MARTINS PONTE contra sentença da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória proposta por SABRINA NEGRI BELLO SILVA E GILSON BELLO SILVA em desfavor dos apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores para CONDENAR os réus, nos termos abaixo (ID 43372111): “Forte em tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e declaro constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$ 185.069,28 (cento e oitenta e cinco mil, sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o inadimplemento. Ante a sucumbência mínima da parte autora, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Converta-se o mandado inicial em mandado executivo, com a ressalva da multa de 10% indevidamente incluída na inicial. Prossiga-se na forma prevista no Livro I, Título II, da Parte Especial do Código de Processo Civil. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões, os réus apenas se limitam a sustentar a conexão da ação monitória com outros dois processos com trâmite na 1a Vara Cível do Paranoá. Requerem a cassação da sentença e o retorno dos autos para que o juízo decline de sua competência ou, caso não seja este o entendimento, a sua reforma “quanto aos cálculos e correções dos juros entre a data do suposto valor contraído ao tempo da r. sentença em que ocorre a resolução contratual”. Preparo recolhido em dobro (ID 44073593 e seguintes). Contrarrazões apresentadas (ID 43372118). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. No caso, não estão preenchidos os requisitos obrigatórios ao recebimento do recurso. Trata-se, na origem, de ação monitória ajuizada por SABRINA NEGRI BELLO SILVA E GILSON BELLO SILVA em desfavor de GEISER DA CONCEIÇÃO SANTOS MARTINS E ADRIANO MARTINS PONTE lastreada em acordo extrajudicial para pagamento de dívida. Naquilo que importa, seguem trechos da sentença: “Preliminar de conexão. Inexiste a alegada conexão do presente feito com as ações referidas pelos requeridos. Explica-se. A ação de no 0703614- 44.2021.8.07.0008 refere-se a uma ação de despejo por infração contratual, sem pedido de cobrança. O feito já foi inclusive sentenciado e não há qualquer discussão a respeito de eventual débito dos requeridos, muito menos acerca do acordo para pagamento de dívida que embasa a presente monitória, que foi celebrado após o deferimento de liminar no referido processo autorizando o despejo. Já na ação no 0745333-27.2021.8.07.0001, cuida-se de ação monitória com base em relação contratual diversa, fundamentada em contrato de compra e venda de estabelecimento comercial. Conforme restou incontroverso das afirmações das partes, o acordo para pagamento de dívida (ID 122377138) que embasa a presente monitória tem sua origem em empréstimo concedido pelos requerentes aos requeridos para formação de capital de giro. Assim, tal negócio jurídico é autônomo em relação a eventual contrato de compra e venda anterior e não possui relação direta com imóvel que veio a ser desocupado pelos requeridos no exercício de sua atividade econômica. Vê-se, portanto, que os objetos de cada ação são distintos entre si e não há unidade de pedido ou causa de pedir (o que importa no reconhecimento da conexão). A finalidade do instituto da conexão consiste em evitar a prolação de decisões conflitantes e inconciliáveis entre si, o que não se identifica quando a pretensão de exigir o pagamento pelo inadimplemento contratual é autônoma e em nada influenciará em outras pretensões, que envolvem cláusulas contratuais diversas, razão pela qual não se vislumbra necessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto. Por essas mesmas razões, não há que se falar em litigância de má-fé dos autores pela distribuição de nova inicial. (...) Observando-se os documentos coligidos ao processo, sobretudo o acordo para pagamento de dívida (id. 122377138) e as diversas transferências bancárias realizadas pelos requerentes em benefícios dos réus, em anexo à inicial, fica demonstrada a dívida no valor original de R$ 185.069,28. Dessa maneira, vê-se que a parte autora se desincumbiu de seu ônus probatório, pois trouxe aos autos os documentos necessários à prova de suas alegações (Art. 371, inciso I, do CPC). Por sua vez, a matéria debatida em embargos à monitória pela parte ré não constitui óbice à pretensão do autor de exigir o pagamento do acordo entabulado entre as partes. Ressalte-se que não houve impugnação à existência da dívida ou mesmo em relação aos cálculos apresentados pelos credores, mas tão somente manifestação de indignação quanto aos termos dos negócios jurídicos livremente pactuados entre as partes. Assim, não foi apresentado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado na inicial (Art. 373, II, do CPC). (...) Uma vez comprovada a inadimplência da parte requerida, a procedência do pedido de cobrança é medida que se impõe. No entanto, considerando a planilha de cálculo apresentada no corpo da inicial, cabe apenas o decote do valor cobrado a título de multa contratual no percentual de 10%, pois inexiste previsão nesse sentido no acordo firmado entre as partes.” (grifou-se) Em suas razões, os réus/apelantes sustentam a conexão da ação monitória com outros dois processos que tramitaram em outra Vara Cível, mais especificamente na 1a Vara Cível do Paranoá. Quanto à conexão, os apelantes se limitaram a repetir os mesmos argumentos expostos nos embargos à monitória e deixaram de impugnar especificamente os fundamentos da sentença. No que concerne ao pedido subsidiário, o recurso não dedica uma linha sequer para embasar a reforma da sentença quanto aos juros. Os apelantes nem mesmo se dignaram a tecer comentários sobre o valor que entendem devido e as respectivas razões. Caberia aos apelantes, diante do conteúdo da sentença, apresentar recurso com as razões específicas do seu pedido de reforma, mas, em em vez disso, apresentaram peça recursal sem atacar os seus fundamentos, o que implica o seu não conhecimento, por inobservância do princípio da dialeticidade. As razões apresentadas estão dissociadas do conteúdo da sentença, o que impede a correta verificação dos limites da irresignação, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Ilustrativamente, registre-se o julgado abaixo: “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CHEQUE PRESCRITO. AÇÃO MONITÓRIA. AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, §5o, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. (...) 2. De acordo com o art. 1010 do CPC/15, regra que hospeda o princípio da dialeticidade recursal, a impugnação dos fundamentos que dão o suporte à decisão apelada constitui pressuposto recursal objetivo, sem o qual resta impedido o conhecimento do recurso. 3. O fato de a apelante não ter apresentado argumentos voltados a afastar as razões de decidir expostas na r. sentença evidencia flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento do recurso, ante sua manifesta inadmissibilidade. 4. Apelação não conhecida.” (Acórdão n. 1038600, 20140110803825APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 17/08/2017. Pág.: 275/284). Por outro lado, não é o caso de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC, o qual estabelece que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício. O referido dispositivo tem aplicabilidade em situações nas quais a legislação processual aponta regras específicas a serem cumpridas pelas partes para evitar a inadmissão do recurso. Nesse sentido, são as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves: "Não parece ser aplicável o art. 932, parágrafo único, do Novo CPC àquelas hipóteses que têm regras específicas a respeito do saneamento do vício, regulamentando, de forma pontual, como deve proceder o recorrente para evitar a inadmissão de seu recurso. É o caso, por exemplo, da deserção, que só poderá ser superada com o recolhimento em dobro do valor do preparo (art. 1.007, §4o, do Novo CPC), ou seja, nesse caso o vício não será saneado com a prática do ato que deveria ter sido praticado e não foi, mas por um ato diferente, ainda que quantitativamente." (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.518) Fredie Didier, por sua vez, aponta que o art. 932, parágrafo único, do CPC, não deve ser invocado diante de defeitos insanáveis, como no caso, no qual se mostra incabível a complementação das razões recursais, a saber: “O parágrafo único do art. 932 do CPC traz regra que concretiza dois princípios do processo civil brasileiro: primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC) e cooperação (art. 6o, CPC). Determina o dispositivo que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível [...] A regra não permite a complementação das razões recursais nem a formulação de pedido recursal que não fora formulado originariamente. Nesses casos, a boa-fé processual impede que se permita esse tipo de fracionamento da elaboração da demanda recursal." (DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 13 ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 53-54.) Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação com base no art. 932, III, c/c art. 1.010, II e III, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 10 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator